Tribunal: TJBA
Processo: 0000272-98.2006.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000272-98.2006.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA APELADO: COOPERATIVA DOS IRRIGANTES DO PROJETO BRUMADO LTDA e outros (3) Advogado(s):PAULO SERGIO DA SILVA BARROS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 924, V, DO CPC. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS OU REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO. DESÍDIA CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA INEXISTENTE. SÚMULA 240/STJ INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000272-98.2006.8.05.0153, que tem como parte Apelante, DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e, parte Apelada, CLAUDELINO PAULO DOS SANTOS e outros (3). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator